Tribunal: TJES
Processo: 5004505-05.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004505-05.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS FELIPE SOUZA TREIS LANIUS e outros
RECORRIDO: GERSON QUEIROZ ALVES - ME e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004505-05.2020.8.08.0048

RECTES.:
Luis Felipe Souza Treis Lanius
e
Emanuelle Meneghelli Treis Lanius

RECDOS.: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e ASISTBRAS - ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VIAGEM. CLÁUSULA LIMITATIVA. VALIDADE. VIAGEM EM CURSO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Luis Felipe Souza Treis Lanius e Emanuelle Meneghelli Treis Lanius em face de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e Asistbras – Assistência ao Viajante Ltda, aduzindo os autores que planejaram viagem para a Colômbia, contratando passagem aérea, hospedagem, cruzeiro e seguro. Ao chegarem em Cartagena o 1º requerente teve seu passaporte furtado, sendo um impedimento para a realização do cruzeiro. Informam que solicitaram o cancelamento do mesmo, sendo que a 1ª Requerida devolveu parte do valor e a 2ª requerida negou o pedido. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais. A corré CVC foi declarada revel nos autos por não ter comparecido à audiência conciliatória (ID 5530856). A corré Asistbras ofertou defesa no ID 5530845, informando que o caso em questão foi de interrupção da viagem, considerando que os autores já se encontravam em solo colombiano, sendo risco excluído por força da cláusula 27.4, alínea “a”. Os autores ofertaram RI no ID 5530871, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões nos ID’s 5530873 e 5530880.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Conforme bem salientado pelo magistrado de piso, ao analisar o voucher anexado ao ID 5530846 e as condições gerais da apólice é possível perceber que o caso em questão não se trata de cancelamento da viagem, mas sim interrupção. Vale registrar que os recorrentes já se encontravam em solo colombiano quando o passaporte do 1º requerente foi furtado (28/09/2019). Considerando a cobertura securitária contratada, é certo que a cláusula 27.4 assim prevê:
“RISCOS EXCLUÍDOS: Estão excluídos desta Cobertura todos os riscos definidos na Cláusula 8 (Riscos Excluídos) acima. Estão, também, excluídos para esta Cobertura os eventos decorrentes de: a) cancelamento após o início de viagem (...)”
(ID 5530847 - Pág. 35). De plano, é possível verificar que não houve violação ao § 4º do art. 54 do CDC, segundo o qual
“as cláusulas que implicarem limitação de direito ao consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão”
. Isso porque a cláusula limitativa apresenta redação clara e objetiva, além de não estar redigida em letras menores que as demais cláusulas existentes no contrato, o que afasta a alegação de desconhecimento por parte dos recorrentes. Nessa linha, tenho que a simples existência da cláusula limitativa de cobertura afasta o dever de pagamento da indenização securitária no caso concreto, vez que, repito, a cobertura securitária não é possível quando a viagem já estava em curso, agindo com acerto o magistrado
a quo
. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

ouso divergir do voto de Vossa Excelência. Como se extrai dos autos, observo que no ID 5530847 foi juntada a apólice de seguro firmada entre a parte autora que assim dispõe:

28. INTERRUPÇÃO DE VIAGEM TOTAL: Esta Cobertura, desde que contratada, garante ao Segurado ou ao(s) Beneficiários o pagamento de uma indenização, até o limite do valor do Capital Segurado contratado, visando ressarci-lo(s) das despesas não reembolsáveis com a aquisição de pacotes turísticos e/ou serviços de viagem,pagos antecipadamente tais como transporte e hospedagem, na ocorrência de evento coberto que impeça o Segurado de continuar viajando, desde que a Interrupção da Viagem seja necessário e/ou inevitável, como consequência única e exclusiva de:

[...]

h. Se o segurado ou seu companheiro de viagem, tenha perdido os documentos que torne impossível iniciar ou continuar a viagem programada, desde que o evento tenha ocorrido dentro de 15 dias antes da partida ou conexões do itinerário;

Como se extrai da narrativa da inicial, bem como das provas de ID 5530274, 5530275, 5530276 e 5530277, a parte autora entrou em contato com as partes requeridas assim que ocorreu o sinistro, a fim de informar a sua impossibilidade de prosseguimento na viagem, diante do fato não estar na posse de seus documentos.

Nesse sentido, compreendo que os fatos ocorridos com os autores se amoldam perfeitamente à cláusula de cobertura de interrupção da viagem que neste caso seria para o seu prosseguimento. Pois não é o caso de cancelamento da viagem, mas sim sua interrupção por um caso previsto no contrato de seguro como exposto acima.

Assim, resta devida a restituição de R$4.538,00 (quatro mil e quinhentos e trinta e oito reais) pleiteada na inicial, com correção monetária da negativa da seguradora até a citação, a partir de então será acrescida de 1%.

Consideradas as circunstâncias do caso e tendo em vista estarmos diante de situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo autor/recorrente, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, afigura-se adequado o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato que se apresenta, justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

A correção monetária e os juros moratórios devem ser contados a partir do arbitramento e calculados pela SELIC que incluiu em seu valor tanto a correção monetária como os juros (súmula 362/STJ).

Sem honorários e custas, diante do provimento.

É como, respeitosamente, voto.